Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-24.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004416-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004416-24.2019.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, Nº 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004416-24.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos

nº
1004416-24.2019.811.0041,
proposta por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (8ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de
R$9.952,78
, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária, pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega inexistência de comprovação dos fatos, em especial pela falta do nexo de causalidade e da sua responsabilidade, em especial por se tratarem de provas unilaterais, principalmente no que diz respeito aos laudos periciais.

Sustenta inda a inexistência de notificação sobre a pericia nos bens danificados.

Alternativamente, pede que os juros e correção monetária sejam a partir da data da citação e não do efetivo desembolso conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 76126516.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos

nº
1004416-24.2019.811.0041,
proposta por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (8ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de
R$9.952,78
, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária,

pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
, proposta por

Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, Ação de Regresso, em que pretendeu ser ressarcida do valor de
R$9.952,78

que pagou aos seus segurados –
MARINA ANA BELINI, ROGÉRIO VERONESE, RAMON RODRIGUES TRINDADE CANZI E MARIO DEUCLECIO HENCHEN
, apólices números
01140160437, 01140168946, 01140158863 e 01140155518
– a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente
a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de
R$9.952,78
, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária,

pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Pois bem
. Em que pese as argumentação, estão desprovidas de razão.

Sucede que
os fartos documentos juntados pela autora apelada revelam-se suficientes para demonstrarem o direito vindicado.

A autora, aqui apelada, instruiu sua ação com as

apólices

- números
01140160437, 01140168946, 01140158863 e 01140155518
-,

firmadas com os segurados
Marina Ana Belini, Rogério Veronese, Ramon Rodrigues Trindade Canzi E Mario Deuclecio Henchen
.

Também
com o Aviso de Sinistros ocorridos em

01/02/2018, 26/04/2018, 25/03/2018, 23/01/2018, com as descrições dos aparelhos danificados em razão de oscilação/sobrecarga de energia elétrica nas respectivas unidades consumidoras.

A petição inicial ainda se fez acompanhar dos laudos
que corroboraram os eventos causadores dos prejuízos aos segurados.

Sem razão a alegação de falta de notificação da pericia nos bens estragados. Sucede que a requerida apelante teve acesso a toda a documentação que instruiu a petição inicial e não desconstituiu os documentos apresentados pela autora apelada.

Aliás, a requerida aqui apelante renunciou a produção de provas.

Veja o fragmento do pedido que fez no id. 76126506:

“
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A, vem, respeitosamente à douta presença de V. Exa., por via de seus advogados in fine assinados, em atendimento ao despacho publicado em 11/05/2020, informar que não possui outras provas a serem produzidas,
considerando a matéria da presente demanda ser eminentemente de direito, cujas provas documentais já se encontram devidamente acostada nos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide
, esta que, salvo melhor juízo, se encontra madura para ser julgada no estado em que se encontra, nos termos do artigo 354, 355 e 356 do CPC/2015.”
(grifei).

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório e o direito invocado pela autora, aqui apelada, bem assim, a responsabilidade objetiva da requerida apelante quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
É O BREVE RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de realização de outros meios de prova.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “
presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder
.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).

Assim sendo, o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação de vários equipamentos eletroeletrônicos, ocasionando danos materiais de R$ 9.952,78 (nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida.

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de culpa.

Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu a parte segurada no valor de R$ 4.979,98 (quatro mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram descargas na rede de energia elétrica em face da queda de raios e tempo chuvoso, consoante se extrai do relatório de regulação do sinistro (id nº 17720557/17720863).

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Já a demandante, cumpriu com o requisito constante no art. 373, I, do CPC, qual seja, trouxe aos autos prova do fato constitutivo de seu direito: existência do sinistro, mediante regulação, demonstrando o nexo de causalidade com o dano ocorrido.

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 1003511.87.2017.8.11.00041APELANTE(S):ENERGISA MATO GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor
(REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 9.952,78 (nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso,
JULGANDO extinto
o feito com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
”

(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária que a requeria apelante pede sejam ambos a partir da citação, incidem, em casos tais, como foi determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao ressarcimento do valor de R$9.952,78, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária, pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.

Por aplicação da regra do
§11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual arbitrado pela sentença a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021